Tribunal: TJSP
Processo: 1000735-94.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – É LÍCITA A COBRANÇA DESDE QUE OS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES TENHAM CIÊNCIA DA NATUREZA DOS VALORES PAGOS – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 938) – COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000279717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000735-94.2016.8.26.0506, da Comarca
de Ribeirão Preto, em que são apelantes CLÁUDIO CESAR
LIMA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e DANIELA CLEMENTE LIMA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
GOLD
CHILE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A E
OUTRO e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000735-94.2016.8.26.0506
2
Apelação Cível No 1000735-94.2016.8.26.0506
Apelantes: Cláudio Cesar Lima Silva e Daniela Clemente Lima Silva
Apelados: GOLD CHILE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), Goldfarb Incorporações e Construções S/A e Outro e PDG Realty S/A
Empreendimentos e Participações
(Voto no 24.143)

EMENTA: COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A
TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM É LÍCITA
A COBRANÇA DESDE QUE OS COMPROMISSÁRIOS
COMPRADORES TENHAM CIÊNCIA DA NATUREZA
DOS VALORES PAGOS ENTENDIMENTO ADOTADO
PELO C. STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO
REPETITIVO (TEMA 938)
COBRANÇA DEVIDA -
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença de
fls. 231/234, que julgou improcedente o pedido e condenou
os autores, nas custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atribuído à
causa, observada a gratuidade judiciária.

Irresignados,
apelam
os
autores
pugnando
pela
reforma do r. pronunciamento sob a alegação, em síntese,
de que nunca tiveram ciência de que os valores pagos
referiam-se à comissão de corretagem. Por isso, insistem
para que referidos valores lhes sejam restituídos (fls.
236/241).
Contrarrazões às fls. 248/254.
O recurso foi regularmente processado e recebido nos
efeitos devolutivo e suspensivo (fls. 257).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 259).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000735-94.2016.8.26.0506
3
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
Os autores ajuizaram a
presente ação visando à condenação da empresa ré à
restituição dos valores que foram pagos a título de
corretagem por ocasião da aquisição do imóvel descrito na
inicial.
De acordo com as alegações iniciais, os autores, em
03 de fevereiro de 2011, firmaram instrumento particular
de venda e compra e outras avenças a fim de adquirir a
unidade habitacional descrita às fls. 25/38, cujo preço
do negócio foi pactuado em R$ 279.520,53, além de demais
encargos previstos no contrato. Alegam que pagaram o
sinal de R$ 10.680,00 por meio de 4 cheques e somente
após a celebração do negócio, tomaram ciência de que essa
quantia destinava-se à comissão de corretagem. Por isso,
ajuizaram a presente ação visando à restituição desses
valores pagos indevidamente.

Regularmente
citada,
a
empresa
ré
apresentou
contestação impugnando a pretensão inicial.
O d. Juiz julgou improcedente o pedido, tendo
condenado os autores nas verbas de sucumbência.
Daí, a interposição do recurso.
2. DO DIREITO O apelo não merece acolhida.
O C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, com
força vinculante (CPC, art. 927, inciso III) que: i) é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000735-94.2016.8.26.0506
4
válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem
nos contratos de promessa de compra e venda de unidade
autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que
previamente informado o preço total da aquisição da
unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem; ii) é abusiva a cobrança pelo promitente-
vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária
(SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de
promessa de compra e venda de imóvel (fls. 76), (REsp
1.599.511-SP) (Temas 938 e 939).
Na hipótese, verifica-se que os autores, em 03 de
fevereiro de 2011, celebraram contrato de prestação de
serviços de corretagem com a empresa Avance Negócios
Imobiliários S.A., representada pela corretora Norma
Gontijo,
oportunidade
em
que
as
partes
pactuaram
expressamente que os serviços de corretagem estavam sendo
contratados
pelo
importe
de
R$
10.680,00,
pagos
parceladamente (fls. 17/18).
Referido negócio não se confunde com a compra e
venda do imóvel realizado pela ré, não podendo os autores
alegarem eventual desconhecimento dos valores pagos a
título de corretagem à empresa Avance.
Destarte, a cobrança foi lícita e a improcedência do
pedido de restituição foi medida de rigor.
3.- DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA
Em razão da
manutenção do julgamento, deve ser mantida a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000735-94.2016.8.26.0506
5
dos autores nas verbas de sucumbência, devendo os
honorários advocatícios serem mantidos em 20% do valor da
causa, porquanto fixado no limite do disposto no art.
85,§ 2o, do CPC.
4.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração,
ficam as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias
razões recursais, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.
549/2011 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica